Tribunal: TJDFT
Processo: 0025129-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0025129-76.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A EMBARGADO: ANA MARIA CARVALHO RIBEIRO LANGE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23905999) opostos pela Apelante EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A em face do acórdão de ID 23576370, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo autor, concedendo pedido diverso do que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso. 3. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabe à Vendedora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos pela Adquirente não cobrirão os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado. 4. A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante. 5. Os efeitos da resolução do contrato de promessa de compra e venda devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que se qualificam como nortes da legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil. 6. É devida a redução da clausula penal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, por não ser possível justificar retenção superior a 10% quando os prejuízos advindos do distrato. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Apelante. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que: (i) este deixou de observar que a sentença não inverteu o ônus da prova, consequentemente, caberia a Autora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos por ela seriam suficientes para cobrir os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado; (ii) a Autora não produziu provas para demonstrar que o percentual de 10% seria suficiente para reparar os gastos suportados pela Ré. Não há provas de que 10% do valor pago pela Autora seriam suficientes para cobrir as despesas da Ré e como não foi invertido o ônus, cabia a Autora a demonstração da suposta razoabilidade da retenção nesse percentual; (iii) a Ré não pode sofrer a inversão do ônus da prova nesta fase processual, principalmente, se for considerado que a revisão da cláusula contratual pelo Judiciário deve ocorrer com a demonstração de abusividade; (iv) a Turma foi omissa ao assentar que a jurisprudência do STJ admite retenção dos valores pagos em percentuais que variem entre 10% a 25% e que “o percentual de retenção deve observar as circunstâncias de cada caso”, porém deixou de especificar quais foram as peculiaridades consideradas para fixação nesta lide; (v) as despesas da Ré são superiores aos 10% e, apesar de ter sido assentado que a empresa ficará com o bem, é necessário ter em mente que esse imóvel ficou indisponível durante todo o período, por culpa da Autora; (vi) como não há indicação certa de como essa Turma concluiu que o percentual de 10% do valor pago é suficiente para ressarcir as despesas sofridas pela Embargante, requer que seja sanada essa omissão de modo a possibilitar que o Colendo STJ aprecie se ocorreu ou não violação a sua jurisprudência e aos artigos 42 e 51, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor. Pede o provimento aos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas a fim de integrar o voto condutor especificando quais os parâmetros que determinaram a fixação no percentual indicado e como se concluiu que esse valor serviria para ressarcir a Recorrente, a fim de evitar a violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, bem como prequestionando esses dispositivos e os artigos 42 e 51, inc. VI, do CDC. A Embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 24260182), sustentando a manutenção do acórdão. Defende, ainda, que é nítido que os embargos interpostos não só irão atrasar, como já atrasaram o andamento dos autos, demonstrando claramente a intenção da manobra realizada pela parte contrária. Pede a condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC É o relatório. Diante da alegação da Agravada de que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e do pedido de condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Embargante EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de abril de 2021 10:42:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador